Tribunal: TJMT
Processo: 1034096-83.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034096-83.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIRGINIA MARTINS DE CARVALHO COSTA - CPF: 925.208.391-04 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JO VAGNER COSTA - CPF: 503.672.421-68 (EMBARGANTE), DIAMOND HOUSE IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 34.006.229/0001-55 (EMBARGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), FABISON MIRANDA CARDOSO - CPF: 673.390.341-53 (EMBARGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Resolução Contratual c/c Danos Materiais e Morais, julgada improcedente. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à ordem cronológica dos fatos, à
participação da imobiliária na negociação e à análise da cláusula terceira do contrato. Requerem o prequestionamento dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, art. 93, IX, da CF/1988, art. 14 do CDC e art. 966, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto aos fundamentos do acórdão recorrido; (
ii
) avaliar a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com vistas à interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração visam sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto, pois o acórdão analisou detidamente todos os pontos levantados pelas partes, com fundamentação clara e precisa.

O alegado vício de omissão não se configura quando o acórdão examina as provas, os documentos dos autos e fundamenta expressamente a conclusão quanto à ausência de culpa da imobiliária e à improcedência da restituição pretendida.

O prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria já decidida, nem pode ser perseguido como finalidade exclusiva dos embargos, nos termos da jurisprudência do STJ.

A rejeição dos embargos é compatível com o entendimento jurisprudencial de que o recurso não se presta à rediscussão do mérito nem à interposição ficta de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a admissibilidade dos Embargos de Declaração, ainda que interpostos com a finalidade de prequestionamento.

O recurso de embargos não se presta à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado.

O prequestionamento não pode ser buscado de forma autônoma, dissociado da demonstração de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022, II, 1.026, §2º, e 966, §1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível em
Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Resolução Contratual c/c Danos Materiais e Morais julgada improcedente
.

Os embargantes alegam que o aresto foi omisso quanto a ordem dos fatos, a participação da imobiliária na negociação e em relação ao disposto na cláusula terceira.

Pedem o prequestionamento dos
arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil,

art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
d
o art. 14 do Código de Defesa

do Consumidor
e do art. 966, §1º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o aresto foi omisso quanto a ordem dos fatos, a participação da imobiliária na negociação e em relação ao disposto na cláusula terceira.

Pedem o prequestionamento dos
arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil,

art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
d
o art. 14 do Código de Defesa

do Consumidor
e do art. 966, §1º, do CPC.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito dos temas apontados consignou-se:

“
Contudo, as provas dos autos mostram que antes de procurar a imobiliária ré, os autores buscaram um financiamento que foi aprovado, e depois ainda firmaram a declaração de que não possuíam imóvel (Id n. 293360896) o que possibilitaria a liberação do FGTS, no entanto, a CEF demonstrou que havia uma casa em
no
me do autor (Id n. 293360899).

Ademais, a avença não foi firmada não pela negativa do financiamento, mas sim pela não liberação do FGTS e pela não quitação dos R$62.293,88 que seriam pagos com esse fundo.

Assim, como a culpa pela não concretização do negócio foi exclusivamente dos autores, tanto a quantia destinada à avaliação do bem, como os R$10.000,00 da
intermediação não devem ser restituídos, isso porque ambos os serviços foram prestados, houve a avaliação e a intermediação.

Diante disso, os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, não comprovara nenhum ato ilícito da imobiliária e, tampouco dos vendedores.
”

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos
n
os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025